Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705439-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: TIAGO PEREIRA GOMES DOS SANTOS D E S P A C H O Ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preencha os requisitos previstos no artigo 1.016, inciso IV, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator